Tribunal: TJES
Processo: 5002498-19.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2022-10-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5002498-19.2022.8.08.0000

PACIENTE: ALEF NUNES LOPES

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS - LIBERDADE PROVISÓRIA - ARBITRAMENTO DE FIANÇA - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ACUSADO - HIPOSSUFICIÊNCIA APURADA - ORDEM CONCEDIDA.

1. O arbitramento da fiança deve observar ao princípio da proporcionalidade, sob pena de desviar-se da
ratio essendi
desejada pelo legislador, agravando a situação do jurisdicionado, de forma a violar os direitos e garantias fundamentais constitucionais.

2. Evidenciada a hipossuficiência do paciente para suportar o pagamento da fiança arbitrada, deve o mesmo ser posto em liberdade caso atenda aos requisitos legais para tanto. Hipótese ocorrente nos autos.

3. Ordem concedida.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002498-19.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEF NUNES LOPES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5002498-19.2022.8.08.0000

PACIENTE: ALEF NUNES LOPES

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
ALEF NUNES LOPES,
contra ato supostamente ilegal em decorrência da decisão proferida pela MM. Juíza da 8ª Vara Criminal de Vitória, que presidiu a audiência de custódia, auto de prisão em flagrante autuado sob o nº 0002561-57.2022.8.08.0024
.

Informa
o
Impetrante que
o

paciente foi preso em flagrante delito na data do dia 24/03/2022 pela suposta prática do delito de receptação, previsto no artigo 180, "caput" do Código Penal, tendo em vista que o carro que dirigia era produto de crime.

Considerando que o injusto penal supostamente praticado tem pena máxima de 4 (quatro) anos, arbitrou fiança de RS 5.000,00 {cinco mil reais), fiança esta que
não foi recolhido por motivos financeiros,
sendo o ora paciente encaminhado para o presídio.

Assevera,
por fim,
que
estão
ausentes os requisitos da prisão preventiva, mostra
ndo
-se descabida e ilegal a manutenção da presente custódia cautelar com fulcro na ausência do pagamento de fiança arbitrada, vez que o denunciado é presumidamente pobre e está desempregado, possui residência fixa, filhos menores, razão pela qual se revela necessária a concessão da sua liberdade provisória sem fiança.

Portanto, roga-se pela IMEDIATA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA – sem o recolhimento de fiança.

Decisão ID
2362375,
concedendo a medida liminar
.

A
Autoridade Coatora prestou informações no id. 3178585.

Parecer da Procuradoria de Justiça Id 3185126, opinando pela concessão da ordem.

É o Relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 22 de setembro de 2022.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5002498-19.2022.8.08.0000

PACIENTE: ALEF NUNES LOPES

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
ALEF NUNES LOPES,
contra ato supostamente ilegal em decorrência da decisão proferida pela MM. Juíza da 8ª Vara Criminal de Vitória, que presidiu a audiência de custódia, auto de prisão em flagrante autuado sob o nº 0002561-57.2022.8.08.0024
.

Informa
o
Impetrante que
o

paciente foi preso em flagrante delito na data do dia 24/03/2022 pela suposta prática do delito de receptação, previsto no artigo 180, "caput" do Código Penal, tendo em vista que o carro que dirigia era produto de crime.

Considerando que o injusto penal supostamente praticado tem pena máxima de 4 (quatro) anos, arbitrou fiança de RS 5.000,00 {cinco mil reais), fiança esta que
não foi recolhido por motivos financeiros,
sendo o ora paciente encaminhado para o presídio.

Assevera,
por fim,
que
estão
ausentes os requisitos da prisão preventiva, mostra
ndo
-se descabida e ilegal a manutenção da presente custódia cautelar com fulcro na ausência do pagamento de fiança arbitrada, vez que o denunciado é presumidamente pobre e está desempregado, possui residência fixa, filhos menores, razão pela qual se revela necessária a concessão da sua liberdade provisória sem fiança.

Portanto, roga-se pela IMEDIATA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA – sem o recolhimento de fiança.

Decisão ID
2362375,
concedendo a medida liminar
.

A
Autoridade Coatora prestou informações no id. 3178585.

Parecer da Procuradoria de Justiça Id 3185126, opinando pela concessão da ordem.

Pois bem.

Verifica-se que em sede policial, o paciente alegou em sua defesa que estava fazendo uma corrida particular, tendo em vista que é motorista, e que havia alugado o referido veículo há cerca de uma semana e que usava o veículo somente para trabalho. Disse também que alugou o veículo de um casal que é amigo da família do paciente, e que não sabia da Irregularidade do veículo.

Sendo assim, o delegado de plantão lavrou nota de culpa em desfavor do paciente, pelo suposta prática do delito previsto no artigo 180, "caput" do CP, e considerando que o injusto penal supostamente praticado tem pena máxima de 4 (quatro) anos, arbitrou fiança de RS 5.000,00 {cinco mil reais), fiança esta que
não foi recolhido por motivos financeiros,
sendo o ora paciente encaminhado para o presídio.

Ato contínuo, no dia 25/03/2022, foi o paciente apresentado em sede de
audiência de custódia
, momento em que o MPES se manifestou no sentido de concessão da liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares. No mesmo sentido, a defesa também
requereu a liberdade provisória, com aplicação de cautelares e a dispensa da fiança arbitrada pela autoridade policial, com base na h
i
possufic
i
ência do autuado
, alegando também que este possui condições pessoais favoráveis para aguardar o julgamento em liberdade, pois trata-se de réu primário, com residência fixa e emprego lícito.

Por fim, a MM. Juíza que presidiu a audiência de custódia em sua decisão
acolheu parcialmente o pedido da defesa,
concedendo o benefício da liberdade provisória
, porém decretou fiança no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Assevera
o impetrante
, que
estão
ausentes os requisitos da prisão preventiva, mostra
ndo
-se descabida e ilegal a manutenção da presente custódia cautelar com fulcro na ausência do pagamento de fiança arbitrada, vez que o denunciado é presumidamente pobre e está desempregado, possui residência fixa, filhos menores, razão pela qual se revela necessária a concessão da sua liberdade provisória sem fiança.

O Habeas Corpus, compreendido como ação autônoma de impugnação, é remédio constitucional cabível sempre que um indivíduo estiver sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir. Preceitua o art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal.

À evidência que a prisão, no Direito brasileiro, constitui medida de exceção, devendo o Paciente responder em liberdade ao processo que o trata como réu (salvo excepcionalíssimas exceções), quando as circunstâncias não exibem aquelas características mais agudas que autorizam a segregação cautelar.

Vejamos.

O sistema jurídico-penal - ao admitir a decretação de medida de natureza cautelar - exige das autoridades a demonstração do seu cabimento, de sua necessidade e de sua adequação, tudo em homenagem ao princípio da necessidade estrita de prisão cautelar.

É certo que após o advento da Lei nº 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser considerada a última
ratio,
devendo ser mantida apenas quando não for recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas.

No caso
sub exame
,
verifico que a

autoridade coatora condicionou a liberdade do ora paciente a aplicação de medidas cautelares, bem como ao pagamento de fiança
arbitrada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, entretanto,
o paciente não possui condições de arcar com a mesma, e somente por este motivo encontra-se preso
.

Importa ressaltar, que no caso dos autos,
o paciente faz bicos como motorista particular, é casado, sua esposa está desempregada, é pai biológico de uma criança menor de idade e pai socioafetivo de outra criança também menor de idade, fatos estes que tornam imperiosa a dispensa da fiança arbitrada, nos termos do artigo 325,§1°, inciso I, do CPP, que estabelece que em casos como este, a fiança decreta
da
deverá ser dispensada, na forma do artigo 350 do CPP.

Nesse sentido, não obstante a presença de defesa constituída, consideramos que o tempo que perdurou a prisão do paciente antes da decisão deferindo a liminar – 05 (cinco) dias - demonstra sua situação de hipossuficiência, porquanto havemos de ponderar que ninguém ficaria preso por demasiado tempo se condição tivesse de arcar com as despesas de sua liberdade, sendo isso, motivo suficiente para que se presuma a ausência de condição econômica do paciente em arcar com a despesa de sua liberdade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já tem decidido reiteradamente que “
o fato de pessoas pobres ficarem presas preventivamente apenas por não possuírem recursos financeiros para arcar com o valor da fiança arbitrada ofende a sistemática constitucional
”
(HC 369.449, rel. min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 14.03.2017).

Sabe-se que a fiança é direito do réu, devendo a autoridade arbitrá-la levando-se em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento (inteligência do art. 326 do CPP).

Assim, não pode o magistrado arbitrar fiança em valor que impossibilite o seu pagamento pelo réu, devendo, sempre, ater-se ao princípio da proporcionalidade, sob pena de subverter o instituto criado pelo legislador.

Em igual entendimento está o precedente deste Egrégio Tribunal Estadual:

HABEAS CORPUS - LIBERDADE PROVISÓRIA - ARBITRAMENTO DE FIANÇA - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ACUSADO - HIPOSSUFICIÊNCIA APURADA - ORDEM CONCEDIDA.

O arbitramento da fiança deve observar ao princípio da proporcionalidade, sob pena de desviar-se da
ratio essendi
desejada pelo legislador, agravando a situação do jurisdicionado, de forma a violar os direitos e garantias fundamentais constitucionais.

Evidenciada a hipossuficiência do paciente para suportar o pagamento da fiança arbitrada, deve o mesmo ser posto em liberdade caso atenda aos requisitos legais para tanto.
Hipótese ocorrente nos autos.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100130024829, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/09/2013, Data da Publicação no Diário: 19/09/2013).

Ante o exposto,
CONHEÇO da impetração, para CONCEDER A ORDEM.

É COMO VOTO.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5002498-19.2022.8.08.0000

PACIENTE: ALEF NUNES LOPES

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS - LIBERDADE PROVISÓRIA - ARBITRAMENTO DE FIANÇA - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ACUSADO - HIPOSSUFICIÊNCIA APURADA - ORDEM CONCEDIDA.

1. O arbitramento da fiança deve observar ao princípio da proporcionalidade, sob pena de desviar-se da
ratio essendi
desejada pelo legislador, agravando a situação do jurisdicionado, de forma a violar os direitos e garantias fundamentais constitucionais.

2. Evidenciada a hipossuficiência do paciente para suportar o pagamento da fiança arbitrada, deve o mesmo ser posto em liberdade caso atenda aos requisitos legais para tanto. Hipótese ocorrente nos autos.

3. Ordem concedida.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 05 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.